Tribunal: TCU
Processo: 043.320/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2140/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.320/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Rovaroto de Camargo (XXX.921.508-XX); Marcia Maria Coghi (XXX.828.278-XX); Marcia Vila Nova Aguiar (XXX.620.598-XX); Marcos Nascimento Santiago (XXX.321.048-XX); Maria Isabel Pereira (XXX.078.278-XX); Maria de Lourdes Melo Sacurae (XXX.429.068-XX); Marisa Reghini Ferreira Mattos (XXX.301.948-XX); Miredson Hermenegildo Salomao (XXX.024.208-XX); Nelson Miguel Junior (XXX.191.808-XX); Olavo de Carvalho Cerchiaro Sobrinho (XXX.098.688-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.